Tribunal: TJDFT
Processo: 0034882-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. Previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tem por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não estando configurada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado, mostra-se impositivo o não acolhimento dos Embargos de Declaração fundamentado em tais vícios.

3. Recurso conhecido e não provido.